Tribunal: TJSP
Processo: 2034021-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação de Prestação de Contas. Recurso não provido. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação de Prestação de Contas. Recurso não provido. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2034021-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado RICHARD
LIZIDATTI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2034021-70.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Richard Lizidatti
Voto no 20.042
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento.
Cumprimento de Sentença em Ação de Prestação de
Contas. Recurso não provido. Alegação de omissão.
Inocorrência.
Caráter
infringente
do
recurso.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código
de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 926/933, em sede de Agravo de Instrumento
derivado de Cumprimento de Sentença em Ação de Prestação
de Contas, que, por seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
A agravante, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/7 do
incidente 50000, com reprodução a fls. 8/14 do mesmo
incidente).
Para tanto alega, em síntese, haver
omissão nos seguintes pontos:
(i) ao se entender que os quesitos
formulados por ela seriam inoportunos, em decorrência de
suposta preclusão lógica, já que tais quesitos em teoria deveriam
ter sido apresentados quando da perícia designada em sede de
segunda fase de prestação de contas, o v. acórdão acabou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sendo omisso ao não analisar que o escopo dos quesitos era
propiciar que o perito chegasse a um valor correto, corrigindo-se
evidentes erros de cálculos que não estão sujeitos à preclusão,
consoante inteligência do artigo 494, I, do CPC;
(ii) utilizando o mesmo raciocínio supra
citado, o Tribunal também manteve a decisão agravada no
sentido de indeferir a juntada dos documentos solicitados pelo
ilustre Perito, impedindo desta maneira que o Perito pudesse
realizar a necessária correção dos cálculos que, como
mencionado, não se submetem à preclusão, além de impedir o
Perito de exercer plena e corretamente a sua função, conforme
prerrogativa prevista no artigo 473, § 3o, do CPC, dispositivo este
que também não foi observado pelo Tribunal;
(iii) como corolário lógico das omissões
supracitadas, o comando legal descrito no v. acórdão acabou por
propiciar evidente enriquecimento sem causa, já que com o
indeferimento dos relevantes quesitos, bem como da pertinente
documentação solicitada pelo Perito, a parte Embargada poderá
ter a convalidação de errôneos cálculos que ensejarão seu
locupletamento indevido, procedimento este que sob hipótese
alguma poderia ser chancelado pelo Judiciário.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
anotar que os objetos dos Agravos de Instrumento nos 2103907-
93.2019.8.26.0000 e 2108403-68.2019.8.26.0000 são distintos
do objeto do presente recurso, e, quanto ao mérito, especificou
que, em consulta ao banco de dados oficial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, constatou-se dos autos da Apelação Cível no
0000523-83.2011.8.26.0565 (2), que o v. acórdão que julgou
esse recurso, por maioria de votos, contém a seguinte ementa:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segunda
fase - Banco que inviabilizou a produção da prova pericial ao não
efetuar o depósito dos honorários periciais
Sentença que
julgou boas as contas prestadas pelo autor mantida Recurso
improvido”.
O
julgamento
colegiado
também
especificou que, inadmitido o Recurso Especial pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Privado, em consulta ao “site”
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que o
correlato Agravo no 1.360.555/SP foi convertido no Recurso
Especial no 1.771.815/SP, que, por sua vez, não foi provido,
havendo posterior não acolhimento de Embargos de Declaração
e interposição de Recurso Extraordinário, sendo que o agravado
informou, a fls. 878/879 do Agravo de Instrumento, o julgamento
definitivo do Agravo em Recurso Extraordinário, conforme
documentos de fls. 880/890.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, concluiu o v. aresto, tem-se que a
produção da prova pericial na segunda fase da Ação de
Prestação de Contas foi inviabilizada pelo próprio banco ora
agravante.
Desse modo, pontuou o v. acórdão, da
análise dos autos de Cumprimento de Sentença se verificou que
os quesitos indeferidos na r. decisão agravada, e formulados a
fls. 631/634 daqueles autos (quesitos 1.1 a 1.6), seriam
pertinentes para o momento processual anterior à r. sentença da
mencionada segunda fase da Ação de Prestação de Contas,
mas, como a produção da prova pericial havia sido inviabilizada
pela própria recorrente naquele momento anterior, tem-se a
ocorrência de preclusão lógica sobre a pretensão de uma perícia
na extensão dos quesitos que ela formulou no Cumprimento de
Sentença.
O
Colegiado
indicou,
então,
o
entendimento de doutrina abalizada sobre a questão:
Afinal, “o processo é uma sequência
coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a
uma determinada finalidade. Para que isto ocorra, é preciso que
as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se
estáveis, sem perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de
realizar as atividades processuais nos prazos, sob pena de não
poderem mais fazê-lo posteriormente. Também não podem
praticar atos que sejam incompatíveis com outros realizados
anteriormente. Sem isso, o processo correria o risco de
retroceder a todo momento" (GONÇALVES, Marcus Vinicius

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São
Paulo: Saraiva, p. 251).
E, por corolário lógico, especificou o v.
aresto, como a r. sentença da segunda fase da Ação de
Prestação de Contas foi proferida em 02.03.2016, conforme
consta de fls. 210/211 dos autos do Cumprimento de Sentença,
mostrava-se prescindível, para a realização da perícia, a
apresentação dos documentos solicitados pelo “expert” do juízo,
porque relativos ao período de 17.06.2002 a 01.12.2010 (fls.
687/688 dos autos do Cumprimento de Sentença).
O
v.
acórdão
também
indeferiu
a
pretensão de averiguação formal junto ao NUMOPEDE sobre a
investigação da conduta exarada pela advogada da parte
contrária, uma vez que referido expediente extrapolava os limites
da natureza do Agravo de Instrumento.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos
de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator